Tribunal: TJSP
Processo: 1000743-03.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Ausência de comprovação de que a ré cobra a dívida de maneira vexatória ou abusiva. Inexistência de ato ilícito praticado pela ré. Danos morais

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Ausência de comprovação de que a ré cobra a dívida de maneira vexatória ou abusiva. Inexistência de ato ilícito praticado pela ré. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.